Tribunal: STF
Processo: RE 1401825
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo que manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário realizado entre o Estado do Espírito Santo e o ora Recorrente, reconhecendo o direito do autor ao recebimento das parcelas referentes ao FGTS, ressalvado o período fulminado pela prescrição quinquenal. Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 7, p. 1):



    “(...) A respeito da prescrição, entendo que de fato é necessário analisar a prescrição das verbas de FGTS do quinquídio anterior à data de ajuizamento da ação na forma do que dispõe o art. 1° do Decreto 20.910/32, dada sua especialidade, por se tratar de ação ajuizada em face da Fazenda Pública. O entendimento sedimentado ê de que contra a Fazenda Pública prevalece a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto n° 20.910/32, e não o prazo prescricional do art. 7°, XXIX da CF 



    (...)



    A hipótese dos autos, na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública diante da nulidade de contratações temporárias, não comporta aplicação da diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE 709212 RG'DF pelas seguintes razões: a uma, porque tal precedente especial carga valorativa em momento algum cuidou da situação envolvendo a Fazenda Pública eis que dirimiu a questão alusiva ao prazo prescricional do FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com sociedade de economia mista; e a duas, pois, mesmo que fosse possível adotar seu entendimento para fins de manutenção da eficácia da prescrição trintenária em virtude da modulação dos efeitos do julgado, a regra inserta no artigo 23, § 5°, da Lei do FGTS (Lei 8.036/1990) em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos não se aplicaria a Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do art. 1º do Decreto 20910/1932 , tomando impositiva a adoção da incidência do prazo prescricional de 05 (cinco anos)”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 9):



    “(...) evidencia-se a divergência entre a decisão proferida por esta Corte e a tese jurídica fundada pelo E. STF no representativo da controvérsia (tema 608), mormente por verificar que a contratação declarada nula ocorreu em data anterior ao julgamento do referido aresto paradigma. ”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.2.2015, decidiu, mediante a sistemática da repercussão geral (tema 608), a questão referente ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente